Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de alienação, ou mesmo de remoção do veículo objeto da ação de busca e apreensão, para outra unidade da federação, no caso de não purgação da mora pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Caracterizada a mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, salvo no caso de disposição expressa em contrário no contrato celebrado entre as partes (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.